Tribunal: TJES
Processo: 5003574-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003574-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003574-49.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIUMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA

interp
ôs
recurso de
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão d
o id.

841479 (fls.
1
-
4
)

proferida pel
a

MM.
Ju
íza
de Direito da
Primeira
Vara
da Comarca d
e Piúma
nos autos da
ação de execução fiscal
registrada sob o n.
0001257-50.2015.8.08.0062
,
proposta
contra
ela pelo

MUNIC
Í
PIO DE PIUMA
,
que
indeferiu o pedido de
reconhecimento de irregularidade da execução
(
devido a
não demonstração dos requisitos da
isenção
tributária do
IPTU
) e determinou

o
regular
prosseguimento
.

Nas razões
do id. 841476

(fls.
1
-
4
)
alegou
a
agravante, em síntese, que: 1)
“
trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo município recorrido em face da recorrente requerendo o pagamento do IPTU 2011/2012/2013” (fl. 3); 2) “a r. decisão agravada de fls. 21/21v ... ideferiu a questão de ordem no tocante a isenção fiscal do tributo ao argumento de que o mesmo não foi solicitado na esfera administrativa anualmente até o 15 dia de dezembro. Tal decisão negou vigência ao artigo 150, incisos III, da lei municipal nº 879 de 20 de dezembro de 2000” (fl. 3);
3) “a recorrente tem direito à declaração incidental de isenção do IPTU, nos termos da lei supramencionada, por ter comprovado nos autos receber seus proventos no valor inferior ao de um salário mínimo, de acordo com os demonstrativos de crédito de benefícios anexados aos autos
”
(fl. 3).

Requereu o provimento do recurso “para
que seja reconhecido o direito à isenção legal do IPTU, extinguindo, por consequência o processo de execução e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários em prol do FADEPES” (fl. 4)
.

Contrarrazões no id. 1144989 (fls. 1-4)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
14
de
maio

de 20
2
1
.

Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003574-49.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIUMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA

interp
ôs
recurso de
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão d
o id.

841479 (fls.
1
-
4
)

proferida pel
a

MM.
Ju
íza
de Direito da
Primeira
Vara
da Comarca d
e Piúma
,
nos autos da
ação de execução fiscal
registrada sob o n.
0001257-50.2015.8.08.0062
,
proposta
contra
ela pelo

MUNIC
Í
PIO DE PIUMA
,
que
indeferiu o pedido de
reconhecimento de irregularidade da execução
(
devido a
não demonstração dos requisitos da
isenção
tributária do
IPTU
) e determinou

o
regular
prosseguimento
.

Nas razões
do id. 841476

(fls.
1
-
4
)
alegou
a
agravante, em síntese, que: 1)
“
trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo município recorrido em face da recorrente requerendo o pagamento do IPTU 2011/2012/2013” (fl. 3); 2) “a r. decisão agravada de fls. 21/21v ... ideferiu a questão de ordem no tocante a isenção fiscal do tributo ao argumento de que o mesmo não foi solicitado na esfera administrativa anualmente até o 15 dia de dezembro. Tal decisão negou vigência ao artigo 150, incisos III, da lei municipal nº 879 de 20 de dezembro de 2000” (fl. 3);
3) “a recorrente tem direito à declaração incidental de isenção do IPTU, nos termos da lei supramencionada, por ter comprovado nos autos receber seus proventos no valor inferior ao de um salário mínimo, de acordo com os demonstrativos de crédito de benefícios anexados aos autos
”
(fl. 3).

Requereu o provimento do recurso “para
que seja reconhecido o direito à isenção legal do IPTU, extinguindo, por consequência o processo de execução e condenando o réu ao pagamento de custa e honorários em prol do FADEPES” (fl. 4)
.

Contrarrazões no id. 1144989 (fls. 1-4)
.

Os argumentos da recorrente não merecem guarida, mormente porque não ficou demonstrad
o o ato constitutivo d
a isenção tributária alegada, isto é, não se demonstrou o fato impeditivo da regularidade da execução fiscal

No caso, cabia à agravante ter demonstrado que, na instância administrativa, obteve a implementação de seu direito de isenção do IPTU mediante requerimento específico, no tempo e forma determinados pela
norma
isentiva, circunstância muito bem ponderada na respeitável decisão impugnada no recurso.

A MM. Juíza rejeitou a tese de irregularidade da execução fiscal com base na seguinte fundamentação:

“
(...)

Destaco, inicialmente, que o Judiciário e o Executivo (administração) são poderes autônomos e independentes entre si e, apesar de ser lícito ao judiciário a apreciação da (i)legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), este não pode adentrar na análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência), tão pouco legislar.

Dessa forma, no presente caso, é possível apenas verificar se o ato administrativo (ou omissão deste) foi legítimo, obedecendo aos estritos critérios estabelecidos em lei.

A Lei Municipal nº 879/2000, em seu art. 150, estabeleceu critérios para que o contribuinte fosse isento do pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). De igual forma, deve o executado observar os estritos critérios da lei.

A referida lei, em seu art. 150, §1º, estabelece que 'A concessão de isenção será requerida até o dia quinze de dezembro do exercício em que o tributo deverá ser pago'.

Desta forma, caberia a parte executada requerer, anualmente até o dia 15 de dezembro, a isenção do tributo. Não há prova nos autos de que o executado realizou tais requerimentos, cuja prova é seu ônus.

Portanto, considerando a redação do art. 150, §1º da Lei 879/2000 e considerando que a executada não trouxe aos autos provas de que realizou os requerimentos de isenção do tributo IPTU em momento oportuno, entendo que não há quaisquer ilegalidades na presente execução, devendo esta prosseguir regularmente.

(...)”.

Em
outros termos
, o
Município é quem – como titular da competência tributária - disciplina a forma pela qual deve ser concedida isenção do IPTU, não havendo, em princípio, direito irrestrito e absoluto à fruição desse benefício. Neste sentido: STJ - AgRg no AREsp 462.043/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 22-04-2014. Logo, não há equívoco na r. decisão agravada, dado que a agravante não cumpriu com os requisitos formais estabelecidos na
norma tributária
isentiva
(artigo 150, §1º, da Lei municipal n.
879, de 20 de dezembro de 2000
).

Sobre o assunto, cito o seguinte excerto de venerando aresto do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2018 E 2019. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso dos excipientes. (...). ISENÇÃO CONDICIONADA. A isenção só pode ser concedida por Lei. Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei ou contrato para sua concessão. A exigência do pedido administrativo não precisa ser explícita em Lei ordinária da entidade tributante, pois já existe essa exigência no Código Tributário Nacional. (...). Lei Complementar Municipal nº 46 de 2006 que estabelece as hipóteses de isenção do IPTU. Ausência de comprovação de que o contribuinte requereu administrativamente o reconhecimento do benefício. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Ademais, a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser analisada em exceção de pré-executividade. Inteligência da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1066598-90.2019.8.26.0053; Ac. 14273021; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 12/01/2021; DJESP 25/01/2021; Pág. 7986).

Posto isso
,
nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5003574-49.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE: GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIUMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
IRREGULARIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. NÃO DEMONSTRA
ÇÃO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. IRREGULARIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O Município é quem – como titular da competência tributária - disciplina a forma pela qual deve ser concedida isenção do IPTU, não havendo, em princípio, direito irrestrito e absoluto à fruição desse benefício. Neste sentido: STJ - AgRg no AREsp 462.043/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 22-04-2014. Não há equívoco na r. decisão agravada, dado que a agravante não cumpriu com os requisitos formais estabelecidos na norma tributária isentiva (artigo 150, §1º, da Lei municipal n. 879, de 20 de dezembro de 2000).

2. - Precedente: “(...). A isenção só pode ser concedida por Lei. Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei ou contrato para sua concessão. A exigência do pedido administrativo não precisa ser explícita em Lei ordinária da entidade tributante, pois já existe essa exigência no Código Tributário Nacional. (...). Lei Complementar Municipal nº 46 de 2006 que estabelece as hipóteses de isenção do IPTU. Ausência de comprovação de que o contribuinte requereu administrativamente o reconhecimento do benefício. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Ademais, a análise do atendimento ou não dos requisitos da isenção não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser analisada em exceção de pré-executividade. Inteligência da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; AC 1066598-90.2019.8.26.0053; Ac. 14273021; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 12/01/2021; DJESP 25/01/2021; Pág. 7986).

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
1.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.